Tribunal: STF
Processo: HC 218436
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-28
Data de publicação: 2022-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO. SUPERVENIÊNCIA DE DECISÃO COLEGIADA. CONHECIMENTO. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. GRAVIDADE CONCRETA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ILEGALIDADE: AUSÊNCIA. ORDEM DENEGADA.



 



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, mediante a qual o Habeas Corpus nº 752.569/MG não foi conhecido pelo Ministro Relator.



    2. Colhe-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante, em 05/05/2022, ante a suposta prática do crime previsto no art. 33, caput (tráfico de drogas), da Lei nº 11.343, de 2006. O Juízo de origem converteu a prisão em flagrante em preventiva.



    3. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça, que indeferiu a ordem. Contra o acórdão, formalizou-se a impetração no STJ.



    4. Neste habeas corpus, os impetrantes sustentam inexistir fundamentação idônea para a imposição da prisão preventiva. Salientam baseada a custódia apenas na gravidade abstrata do delito, ante a quantidade de droga apreendida. Alegam haver o Tribunal de Justiça acrescentado fundamentação ao decreto prisional. Articulam com as condições pessoais: primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa. Dizem cabível a substituição da prisão por medida cautelar diversa. 



    5. Buscam, em âmbito liminar e no mérito, o afastamento da prisão ou, caso assim não se entenda, a substituição por cautelares diversas. 



    6. Consulta ao sítio do STJ revelou que a Quinta Turma, em 06/09/2022, negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 752.569/MG.



    É o relatório. 



    Decido.



    7. Este habeas corpus volta-se contra decisão individual de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, ao tempo do protocolo, não competiria ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo interno, cabível na origem. Nesse sentido: HC nº 115.659/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/04/2013, p. 25/04/2013; HC nº 199.029-AgR/MA, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma j. 19/04/2021, p. 29/04/2021; e HC nº 197.645-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 08/04/2021, p. 16/04/2021.



    8. Entretanto, sobrevindo decisão colegiada do STJ, no Habeas Corpus nº 752.569/MG, conheço desta impetração, “considerados os princípios da instrumentalidade das formas e da economia processual, que também se aplicam a essa ação constitucional penal” (HC nº 145.792/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 27/09/2017, p. 29/09/2017).



    9. O Juízo de primeira instância, ao converter em preventiva a prisão em flagrante, referiu-se à materialidade delitiva e aos indícios de autoria, destacando que o paciente foi preso transportando 1.045,92 gramas de cocaína e mais 2 papelotes do mesmo entorpecente, com peso líquido de 2,52 gramas. Concluiu ser indispensável a medida para garantir a ordem pública. Eis os trechos pertinentes da decisão:



    "(...) Passo à análise dos requisitos da prisão preventiva e pedido de liberdade provisória. A materialidade e os indícios de autoria são observados pelos depoimentos das testemunhas e pelos laudos preliminares. A liberdade do autuado coloca em risco a ordem pública e traz perigo de dano à sociedade. Explico. 



    Consoante se verifica através dos depoimentos das testemunhas e laudos, tem-se que configurado, em tese, o delito previsto nos artigos 33 da Lei 11.343/2008, sendo certo que há prova suficiente da materialidade do delito, consubstanciado pela apreensão da droga (01 barra grande de cocaína em pó com massa de 1045,92 g e 02 papelotes de cocaína com peso líquido de 2.52g, sendo que todo o material se comportou corno cocaína, conforme laudos preliminares — id 9451982158 e 94519821571), a indicar a existência de conduta criminosa para fins de tráfico. 



    Igualmente, há indícios da autoria do delito, conforme relatos colhidos na esfera policial, uma vez que, conforme depoimento da testemunha/condutor e das demais testemunhas, o flagranteado foi preso em flagrante na posse dos entorpecentes mencionados, em circunstancias que indicam a mercancia. Segundo consta, após abordagem veicular realizada pela Policia Militar, o autuado foi flagrado trazendo consigo os entorpecentes mencionados. 



    Considerada a gravidade do delito de tráfico de drogas, e, pela natureza e quantidade das substâncias apreendidas (total de 1048,44g de cocaína), assim como as circunstâncias concretas do caso, observa-se a necessidade e adequação da medida extrema da segregação cautelar, a fim de garantir a ordem pública e evitar que o flagranteado volte a praticar delitos, sendo as medidas cautelares diversas da prisão insuficientes para tanto. Circunstâncias pessoais do flagrado não tem o condão de afastar a configuração dos requisitos que dão causa é decretação da preventiva, conforme reiterada jurisprudência do e. TJMG. (...)” (e-doc. 5, p. 26; grifos acrescentados).



     10. A conclusão foi encampada pelo Tribunal de Justiça, ao julgar o habeas corpus, e também pelo Relator, no ato apontado como coator (e-docs. 2 e 5, p. 123-128). 



    11. A Quinta Turma do STJ, no julgamento do agravo regimental, avalizou a idoneidade dos fundamentos da prisão, afastando, ainda, a relevância do argumento referente ao alegado acréscimo de fundamentação pelo Tribunal local:



    “(...) Além disso, a despeito da alegação de que o Tribunal a quo inovou nos fundamentos da decretação da prisão preventiva, observa-se que a quantidade e a nocividade dos entorpecentes apreendidos (1.048,44g de cocaína) foram consideradas pelo Juízo de primeiro grau para a decretação da prisão preventiva. 



    Esse entendimento está em consonância com a jurisprudência da Quinta Turma de que a quantidade, a variedade ou a natureza das drogas apreendidas servem de fundamento para a decretação da prisão preventiva (AgRg no RHC n. 131.420/MS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 30/9/2020; e AgRg no HC n. 590.807/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 28/9/2020). 



    No mesmo sentido, o Supremo Tribunal Federal assentou que “a gravidade concreta do crime, o modus operandi da ação delituosa e a periculosidade do agente, evidenciados pela expressiva quantidade e pluralidade de entorpecentes apreendidos, respaldam a prisão preventiva para a garantia da ordem pública.’ (HC n. 130.708/SP, Rel. Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 6/4/2016). (...)” (documento disponível para acesso público no sítio eletrônico do STJ; grifos nossos).



    12. Nesse contexto, não há constrangimento ilegal a ser sanado na decisão mediante a qual imposta a prisão preventiva. As premissas adotadas pelas instâncias antecedentes estão em harmonia com a jurisprudência desta Corte, no sentido de que a quantidade elevada e a natureza dos entorpecentes, assim como o contexto em que verificada a prática do crime, sinalizam a gravidade concreta da conduta, ensejando a prisão para fins de garantia da ordem pública. Nessa linha:



    “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. ALEGADA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. FLAGRANTE DE CRIME PERMANENTE. NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IDONEIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. PERICULOSIDADE SOCIAL DO AGENTE. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 1. Nos crimes de natureza permanente, cuja situação de flagrância se protrai no tempo, é dispensável a apresentação de mandado judicial para o ingresso forçado na residência do acusado, desde que amparado em fundadas razões (Tema n. 280/RG). 2. Não se admite, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – desrespeito à inviolabilidade de domicílio –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias. 3. É idônea a prisão cautelar fundada na garantia da ordem pública, quando evidenciadas a gravidade concreta da conduta e a periculosidade social do agente supostamente envolvido no tráfico de grande quantidade de drogas. 4. Agravo interno desprovido.”



    (HC nº 208.598-AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 02/03/2022, p. 07/04/2022; grifos nossos).



    “Habeas corpus. Direito Processual Penal. 2. Tráfico ilícito de entorpecentes e associação para o tráfico (arts. 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006). 3. Prisão em flagrante convertida em preventiva. Pedido de liberdade provisória. 4. Alegação de excesso de prazo na formação da culpa. Não ocorrência. 5. Prisão preventiva. Necessidade de garantia da ordem pública. Gravidade demonstrada pelos dados concretos do delito. Excessiva quantidade de droga apreendida. Fundamentação idônea que recomenda a medida constritiva. 6. Ausência de constrangimento ilegal. Ordem denegada.”



    (HC nº 131.225/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 08/03/2016, p. 25/04/2016; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. CRIME PERMANENTE. INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO. ALEGADA INVASÃO DE DOMICÍLIO AFASTADA PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES: REEXAME DE PROVA. PRECEDENTES. ALEGADA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA. DIVERSIDADE E QUANTIDADE DE ENTORPECENTE APREENDIDO. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. INEXISTÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.”



    (RHC nº 218.667-AgR/ES, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 19/09/2022, p. 20/09/2022; grifos nossos).



    “Penal e processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Tráfico de drogas. Prisão preventiva. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. O entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a natureza e a quantidade da droga apreendida evidenciam a gravidade concreta da conduta capaz de justificar a ordem prisional (HC 115.125, Rel. Min. Gilmar Mendes; HC 113.793, Relª. Minª. Cármen Lúcia; HC 110.900, Rel. Min. Luiz Fux). 2. As instâncias antecedentes não divergiram dessa orientação, notadamente ao se considerar a “apreensão de grande quantidade de drogas, cerca de 559,905 kg de cocaína que seriam transportados entre estados da federação” (trecho do voto condutor do acórdão proferido pelo STJ). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 200.195-AgR/MT, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 28/06/2021, p. 1º/07/2021; grifos nossos).



    13. Registro, ainda, que o fato de o paciente apresentar atributos favoráveis, a exemplo de primariedade e bons antecedentes, por si só, é insuficiente para afastar a prisão (HC nº 154.394-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 29/06/2018, p. 24/08/2018).



    14. Ante o exposto, denego a ordem, com fundamento no art. 192 do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de novembro de 2022.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator